Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708035-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato ilegal atribuído à MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF. A impetrante alega, em síntese, que: 1) ingressou com ação de oposição contra os autores de ação de adjudicação compulsória que tem por objeto terrenos do Condomínio Bela Vista, alegando que adquiriu 3,57% de todos os imóveis do referido condomínio; 2) a d. Juíza impetrada, na ânsia inexplicável de concluir o processo, proferiu sentença ignorando a existência da ação de oposição proposta pela impetrante e decretando o trânsito em julgado na própria sentença, sob a alegação de que não havia interesse recursal; 3) interpôs apelação, porém a d. Juíza não suspendeu os efeitos da sentença; 4) a ação foi indevidamente distribuída por dependência à 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, tendo tal conduta manipulatória violado o princípio do juiz natural; 5) fica nítido que a magistrada não poderia mais julgar qualquer demanda envolvendo as partes litigantes neste processo, devendo ser declarada a sua suspeição; 6) a impetrada postergou o recolhimento das custas iniciais da ação de adjudicação compulsória, o que não se justifica. Requer, liminarmente, seja determinada a inclusão da impetrante naquele feito como terceira interessada e suspensos os efeitos da sentença até o julgamento da apelação. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta E. 2a Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Nesse sentido: “(...) 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (...)” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. (...)” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no caso, conforme afirmado pela própria impetrante, já há apelação interposta contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator